Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NULIDADE DO ATO POR ERRO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO TEMPO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pleito para reconhecimento da perda do objeto quanto ao pedido de matrícula em curso sequencial não deve ser conhecido nesta sede recursal, por evidente ausência de interesse recursal, já que a sentença não tratou do assunto e o autor, ora apelante, não opôs embargos de declaração.

2. A antiguidade é contada por meio do tempo na respectiva graduação e a transferência para a reserva consubstancia inatividade e, como tal, suspende a contagem do tempo de serviço ativo, não se encontrando entre as exceções previstas no § 1o do artigo 121 da Lei no 7.289/84 para cômputo do tempo de serviço.

3. Ainda que o ato administrativo que transferiu o autor para a reserva remunerada tenha sido declarado nulo em razão de erro administrativo na contagem de seu tempo de serviço, tal fato não viabiliza que disposições legais relativas à promoção por antiguidade sejam desconsideradas.

4. O tempo transcorrido na inatividade não poderia ser contado como tempo de serviço, por conseguinte também não poderia ser contabilizado como interstício na graduação para efeito de promoção por antiguidade.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.